Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-55.2023.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-55.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MOACIR DOS SANTOS - CPF: 560.726.009-72 (APELANTE), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. IOF. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, cujo objeto era a declaração de nulidade da capitalização mensal de juros, a revisão de cláusulas contratuais por onerosidade excessiva e a repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) saber se a capitalização mensal de juros foi pactuada expressamente e é válida; (iii) saber se há ilegalidade na utilização da Tabela Price; (iv) saber se é cabível a repetição do indébito e se houve cobrança indevida de IOF.

III. Razões de decidir:

3. A rejeição da produção de prova pericial pelo juízo a quo, com base em elementos documentais suficientes para o julgamento do mérito, não configura cerceamento de defesa (CPC, art. 370).

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, conforme entendimento do STJ (REsp 973.827/RS), a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. A Tabela Price é forma legítima de amortização e não implica, por si só, onerosidade excessiva ou ilegalidade.

6. A cobrança de IOF, tributo federal previsto no art. 153, V, da CF/1988, é válida quando contratualmente ajustada. A matéria não foi alegada na petição inicial, configurando inovação recursal.

7. Não demonstrado pagamento indevido ou cláusula abusiva, é incabível a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para tal fim, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. A Tabela Price constitui método de amortização lícito e não enseja, por si só, nulidade contratual. 3. A cobrança de IOF é legítima quando prevista no contrato e não pode ser analisada se não suscitada na petição inicial. 4. A ausência de prova pericial, quando os elementos dos autos são suficientes ao julgamento, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, V; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, III e IV, 42, § único, e 51, §1o; CPC, arts. 370, 487, I, e 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, 2a Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012; STJ, Tema 621; STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOACIR DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS FRENTE A RECENTE SÚMULA 539 E RESP REPETITIVO 1.388.972/SC - TODOS DO STJ C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE IMPLICAM ONEROSIDADE EXCESSIVA E TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DO INCONTROVERSO
no
1000314-55.2023.8.11.0093
, ajuizada em desfavor dO
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Dessa forma, seria cabível a repetição de indébito se ficasse demonstrado em novo cálculo dos encargos do contrato que o autor efetuou pagamento a maior.

No entanto, ao que se denota,
não foram encontradas ilegalidades ou abusividades nas cláusulas contratuais, de modo que incabível falar-se em pagamento a maior e, por conseguinte, em repetição do indébito.

Assim, diante de todo o exposto, e considerando a fundamentação apresentada, aliada aos documentos constantes nos autos, o indeferimento do pedido inicial é a medida que se impõe.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito.

Por conseguinte,
CONDENO
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança nos termos do que dispõe os §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC.

[...]

A parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, discorre, em síntese, que:

1)
A instituição financeira realizou cobrança de juros de forma abusiva, em razão do método de amortização (Price) e de capitalização; e

2)
Foi indevida a cobrança de IOF.

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença para que seja provido seu pedido de revisão do contrato, com consequente devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 277179871) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, em sede de preliminar, arguiu cerceamento de defesa, pugnado pela nulidade da sentença, apontando a necessidade de realização de perícia para a correta aplicação dos termos pactuados no contrato.

Depreende-se da peça inaugural, em consonância com as razões de recurso, que suas insurgências se referem à substituição do uso da tabela Price pela Tabela Gauss ou Sac, abusividade dos juros remuneratórios praticados e exorbitância das taxas/tarifas cobradas.

Pois bem.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é pertinente destacar que o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo-lhe avaliar a necessidade da prova requerida para o deslinde da controvérsia.

Ademais, tratando-se de questão eminentemente jurídica sobre a validade e legalidade de cláusulas contratuais, os elementos constantes dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e os documentos que o acompanham, são suficientes para a análise da matéria controvertida. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a revisão de cláusulas contratuais em ações revisionais não demanda, necessariamente, a produção de prova pericial quando a questão se limita à análise da legalidade ou abusividade de encargos contratuais, sendo essa uma questão de direito que prescinde de esclarecimentos técnicos. Nesse sentido (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

(N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de no 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.

Frise-se, neste ponto, que a complexidade alegada pelo apelante quanto à necessidade de apuração da taxa diária de juros não se sustenta quando se verifica que o contrato apresenta claramente as taxas mensais e anuais pactuadas, elementos suficientes para a análise da regularidade dos encargos cobrados. A eventual capitalização de juros, quando expressamente pactuada, como ocorre na espécie, pode ser verificada pela simples comparação entre a taxa mensal e anual constantes do instrumento contratual, dispensando cálculos complexos que justifiquem a produção de prova técnica.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado a quo. Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional de contrato bancário.

Alega a parte Apelante que há abusividade contratual na cobrança de juros capitalizados sem previsão expressa no contrato, violação ao dever de informação sobre a taxa diária de juros, cobrança indevida de IOF e necessidade de substituição do sistema de amortização Price pelo método Gauss, pleiteando a repetição do indébito em dobro.

Já a parte Apelada defende a legalidade e regularidade de todas as cláusulas contratuais, sustentando que não há abusividade nos encargos cobrados e que o contrato foi celebrado em conformidade com a legislação vigente.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça. É importante registrar que o caso em tela se trata de contrato de empréstimo pessoal (crédito direto ao consumidor), cuja celebração inicial se deu em 2022, conforme documentos dos autos, tendo sido pactuadas taxas de juros remuneratórios de 1,43% ao mês e 18,57% ao ano.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Adentrando à análise da alegada capitalização de juros sem previsão expressa, verifica-se que a parte Apelante sustenta que o método de amortização de juros aplicado no contrato (Tabela Price) onera de forma oculta o consumidor, alegando ausência de previsão expressa sobre a capitalização de juros, especialmente quanto à taxa diária, pleiteando a sua substituição pelo método SAC ou Gauss. Entretanto, tal alegação não prospera quando analisada sob a ótica da jurisprudência deste tribunal.

Verificou-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada claramente a incidência de juros remuneratórios de 1,43% ao mês e 18,57% ao ano, constando expressamente que o CET (Custo Efetivo Total) seria de 1,43% a.m. e 18,60% a.a. A questão central reside na interpretação do que constitui “previsão expressa” para fins de capitalização de juros. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, estabeleceu que "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

No caso dos autos, constata-se que a taxa anual pactuada (18,57%) é manifestamente superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,43% x 12 = 17,16%), evidenciando que houve previsão expressa da capitalização mensal dos juros, atendendo aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ. Aplicando-se o critério consolidado, verifica-se que a taxa anual pactuada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia a previsão expressa da capitalização mensal dos juros, atendendo plenamente aos requisitos jurisprudenciais para sua validade.

Sobre a possibilidade da capitalização mensal dos juros, esta é matéria com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custo Efetivo Total) seria de 1,43% a.m. e 18,60% a.a., sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior à taxa de juros mensal, reforçando a clareza das informações prestadas ao consumidor.

Por outro lado, o apelante invoca o precedente do STJ no REsp 1.826.463/SC para sustentar que seria necessária a informação da taxa diária de juros quando há capitalização diária. Todavia, tal argumentação não se aplica ao caso em análise. Primeiro, o contrato em questão prevê capitalização mensal, não diária, conforme se depreende da análise das taxas pactuadas. A capitalização diária, objeto do precedente invocado, possui características específicas que a diferenciam substancialmente da capitalização mensal.

Segundo, mesmo que fosse aplicável o entendimento do REsp 1.826.463/SC, é importante observar que aquele julgado estabeleceu que "
Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária
". Ou seja, o próprio precedente reconheceu a validade da manutenção das taxas mensais e anuais quando devidamente pactuadas, como ocorre no presente caso. Terceiro, a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ou de eventual descaracterização da mora, como pretende o apelante com base no Tema 28 do STJ, pressupõe a comprovação efetiva da abusividade na capitalização cobrada, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto ao sistema de amortização utilizado, o entendimento deste tribunal é que não há ilegalidade na utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico, vez que sua adoção na amortização do saldo devedor não causa onerosidade excessiva quando devidamente pactuada. A Tabela Price constitui sistema de amortização largamente utilizado no mercado financeiro e representa apenas uma metodologia de cálculo que distribui os juros e o capital ao longo do período de financiamento.

Nesse sentido, grifamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende à todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9o da Lei n.o 1.060/50.

2. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal

3. A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor não enseja, de per si, onerosidade para declarar sua ilegalidade.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1027321-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

2. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

3. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

4. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa

(N.U 1000069-54.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

Portanto, a adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade que justifique a declaração de sua ilegalidade, de modo que plenamente válida a sua utilização quando expressamente pactuada entre as partes.

No que tange às taxas de juros aplicadas, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
" (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008). Estabeleceu-se, ainda, que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 234, no qual se estabeleceu que: "
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
".

No caso dos autos, verificou-se que as taxas de juros praticadas (1,43% a.m. e 18,57% a.a.) não superam uma vez e meia a taxa média indicada pelo BACEN para operações de crédito pessoal vigente à época da contratação. Conforme consulta ao Sistema de Taxas de Juros do Banco Central do Brasil, a taxa média praticada pelo mercado para a modalidade específica era de aproximadamente 1,27% a.m. e 16,40% a.a., evidenciando que os encargos cobrados se encontram em patamar inferior ao limite de 50% acima da média de mercado estabelecido pela jurisprudência como parâmetro para caracterização de abusividade. Portanto, não há que se reformar a sentença nesse quesito.

Relativamente à questão do IOF suscitada pelo apelante, observa-se preliminarmente que tal matéria constitui manifesta inovação recursal, uma vez que não foi objeto de pedido na petição inicial. Da análise detida da exordial, verifica-se que o autor limitou-se a pleitear a revisão do método de amortização, a declaração de abusividade dos juros capitalizados e a restituição de valores pagos a maior, sem qualquer menção à cobrança de IOF. Dessa forma, ao suscitar pela primeira vez em sede recursal a alegada irregularidade na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, a parte apelante inova no processo, o que é vedado pelo princípio da adstrição disposto no artigo 515 do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, e admitindo-se a análise da matéria, importante esclarecer que o Imposto sobre Operações Financeiras é tributo federal incidente sobre operações de crédito, conforme previsto no artigo 153, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007. Trata-se de tributo de competência da União, cujo fato gerador é a própria operação de crédito, sendo o contribuinte de direito a instituição financeira, que pode, por meio de cláusula contratual expressa, transferir o encargo econômico ao tomador do empréstimo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Tema 621, no sentido de que "
as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
". Assim, havendo expressa pactuação, como se verifica no caso dos autos, não há que se falar em cobrança abusiva. Cumpre evidenciar que o IOF não é encargo criado pela instituição financeira, mas tributo legalmente exigível, de modo que sua cobrança, quando expressamente pactuada, não configura prática abusiva. A argumentação do apelante de que o IOF deveria ser reajustado proporcionalmente em caso de "decaimento dos encargos acessórios" não procede, uma vez que não houve reconhecimento de abusividade em nenhum dos encargos contratuais, mantendo-se íntegro o valor do tributo originalmente pactuado.

No que se refere à repetição do indébito, é necessário destacar que tal instituto pressupõe a existência de pagamento indevido comprovado. Como é sabido, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Entretanto, conforme demonstrado na análise das cláusulas contratuais, não foram identificadas abusividades ou irregularidades que justifiquem a repetição de valores. As taxas de juros praticadas encontram-se dentro dos parâmetros de mercado, a capitalização mensal está expressamente pactuada, o sistema de amortização utilizado é legal e o IOF foi cobrado em conformidade com a legislação tributária. Dessa forma, não havendo pagamento a maior ou cobrança indevida comprovados, inexiste fundamento para a repetição do indébito, seja na forma simples ou dobrada.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025